Tribunal: TJMT
Processo: 1021093-24.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1021093-24.2020.8.11.0000
RECORRENTES: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA
RECORRIDOS: POLLIANA PEREIRA ALVES CHIODI
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (id 80501962) interposto por UNIMED RONDONÓPOLIS – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 75736976):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – GESTANTE – PREVENÇÃO DE RISCO VASCULAR – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO ENOXAPARINA 40MG – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – DETERMINAÇÃO DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Segundo orienta o c. Superior Tribunal de Justiça, o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, todavia, não lhe é permitido restringir o tipo de tratamento, medicamento ou procedimento indicado por médico considerado essencial para a cura de tais doenças. No caso em exame, verifica-se que a negativa de custeio do medicamento prescrito pelo profissional mostra-se ilegítima, tendo em vista que é o único capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida do beneficiário do plano de saúde, de modo a evitar lesões irreversíveis e a progressão de doença, conforme parecer médico. A obrigatoriedade do plano de saúde em cobrir tratamentos caracterizados como de urgência e emergência está expressamente estabelecida no art. 35-C da Lei no 9.656/98. O argumento de que o tratamento não consta no rol de procedimentos da ANS não constitui óbice à pretensão da parte autora, tendo em vista que o aludido rol é meramente exemplificativo, contendo apenas o mínimo obrigatório de procedimentos a serem cobertos pela operadora do plano de saúde.
(TJ-MT 10210932420208110000 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/03/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/03/2021)
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de agravo de instrumento, interposto por Unimed Rondonópolis Cooperativa de Trabalho Médico Ltda, que negou provimento ao recurso e manteve a decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência, para determinar que a agravante, ora recorrente, forneça à autora, ora recorrida, o medicamento Enoxaparina 40mg conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
A recorrente alega, além da divergência jurisprudencial, a violação aos artigos 476, 478 e 479 do Código Civil, artigos 10 e 12, inciso VI da Lei n. 9.656/98, e artigo 54 do CDC, ao argumento de que o medicamento requerido pela recorrida não consta no rol da ANS, de forma que é legítima a negativa de fornecimento.
Recurso tempestivo (id 80501975).
Sem contrarrazões (id 80491457).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
De início, não restou verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relativo às questões objeto deste recurso, de forma que não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, na espécie, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Feitas essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Natureza precária do provimento jurisdicional - Súmula 735 do STF - Aplicação analógica
À luz do que dispõe o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça a aplicação e a uniformização da interpretação de normas infraconstitucionais, de forma que é incabível o recurso especial contra acórdão proferido em sede de tutela provisória, ante o caráter precário da decisão.
In casu, o acórdão recorrido negou provimento ao agravo de instrumento interposto e manteve a decisão do juízo do primeiro grau que deferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar que a ré, ora recorrente, forneça à autora, ora recorrida, o medicamento Enoxaparina 40mg conforme prescrição médica, sob pena de multa diária.
O aresto recorrido restou fundamentado nas seguintes razões:
“(...) a probabilidade do direito está consubstanciado no contrato firmado entre as partes (Id. 61174485), bem como na demonstração da necessidade/imprescindibilidade do tratamento indicado, que é de urgência.
Consta no Relatório Médico de Id. 39569677, emitido pelo médico Ginecologista e Obstetra Dr. José Bazan Júnior, CRM/MT 6118, a agravada é portadora de SAAP, condição essa que faz necessário o uso de Clexine 40mg durante toda a gestação e puerpério.
Do mesmo modo, ficou evidenciada a gravidade da doença que acomete a beneficiária do plano, tendo em vista o risco de aborto e risco de vida da autora decorrente da enfermidade que, por si só, caracteriza o caráter de urgência, e afasta a tese de que se trata de simples remédio para uso domiciliar, pois se refere a tratamento específico. (...)”.
Com efeito, verifica-se que a decisão é provisória, o que atrai a incidência, por analogia, da Súmula 735/STF, segundo a qual “não cabe recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar”.
Nesse sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ACÓRDÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE DECIDIU SOBRE LIMINAR REQUERIDA. IMPOSSIBILIDADE DO APELO. JUÍZO PROVISÓRIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 735/STF. MEDIDA LIMINAR. REQUISITOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Esta Corte firmou compreensão segundo o qual é incabível recurso especial com o objetivo de discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância, incidindo, por analogia, a Súmula 735/STF. 2. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1691898 RS 2017/0202611-8, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 25/02/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/02/2019)
Logo, diante da incidência da Súmula 735/STF, é inadmissível o recurso interposto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça